Tribunal: STF
Processo: RE 87485
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-10
Data de publicação: 1977-08-10

Ementa:
- É incompetente a Justiça do Trabalho para julgar reclamação trabalhista contra a Ferrovia Paulista A.A. - FEPASA -, ajuizada por ferroviário que conserva situação funcional estatutária. Recurso extraordinário conhecido e provido.